Tribunal: STF
Processo: RE 214013
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
EMENTA: Desapropriação. Desistência. Juros
compensatórios.
Recurso extraordinário de que não se conhece, por
falta de prequestionamento de tema relativo aos incisos II e LV do
art. 5º da Constituição, até porque limitado o acórdão recorrido ao
fiel cumprimento, pelo Tribunal estadual, de decisão, transitada em
julgado, do Superior Tribunal de Justiça.
O mesmo prevalece em referência ao art. 33 do ADCT, e
mais a circunstância de não se cuidar, no caso, de precatório
pendente à data de promulgação da Carta de 1988.